Tribunal: TJES
Processo: 5006778-67.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização Trabalhista
Data de julgamento: 2023-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006778-67.2022.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: WELINGSSON NATAN ALVIM RODRIGUES
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

APELAÇ
ÃO CÍVEL.
INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO NO ÂMBITO DA POLÍCIA MILITAR DO ESPÍRITO SANTO, DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO E DA POLÍCIA CIVIL.
FORMA DE CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO. APLICAÇÃO CONJUGADA DA LEI ESTADUAL 8.279/06 E DA LEI COMPLEMENTAR 420/07.
VALOR

DIA/SUBSÍDIO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
O art. 1º, da Lei Estadual nº 8.279/06, que dispõe sobre a criação da Indenização por Acidente em Serviço no âmbito da Polícia Militar do Espírito Santo, do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo e da Polícia Civil, prevê, de fato, que,
“se o acidente em serviço resultar de afastamento superior a 5 (cinco) dias, será devido ao militar ou ao policial civil, Indenização por Acidente em Serviço, no valor dia/soldo ou dia/vencimento correspondente aos dias de licença.”
.
2.

No entanto, este Tribunal de Justiça, em casos semelhantes, entendeu que a referida norma não pretendeu definir o soldo ou o vencimento como base de cálculo das verbas indenizatórias,
“mas apenas estabelecer os valores indenizatórios a serem calculados com base no valor correspondente ao dia de trabalho no período em que o servidor foi afastado. Por conseguinte, a ausência de expressa
menção ao subsídio como base de cálculo da indenização não obsta sua utilização.”
(TJES, AC 0030705-17.2017.8.08.0024, Primeira Câmara Cível, relatora Desembargadora Janete Vargas Simões, julgado em 21/09/2021).
3.
Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR
Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5006778-67.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: WELINGSSON NATAN ALVIM RODRIGUES

Advogado do(a) APELADO: LILIAN LUCIA DOS SANTOS - ES24465-A

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de apelação
cível
interposto
contra
sentença proferida pel
o
MM. Ju
iz
de Direito
da Vara da Fazenda Pública de Guarapari, ES, que julgou procedente, em parte, o pedido formulado na inicial, para condenar o requerido a efetuar
o recálculo da indenização por acidente de serviço do requerente com base em dia/subsídio e a realizar o pagamento de diferença que vier a ser apurada, corrigida monetariamente desde o ajuizamento da ação, pelo índice IPCA-E, e acrescida de juros moratórios aplicáveis à caderneta de poupança
desde a citação. A atualização do valor, a partir de 31/12/2021, deverá ocorrer exclusivamente pela Taxa Selic.

O apelante, em síntese, alega que (i)
a indenização por acidente de serviço não pode ser calculada com base no dia/subsídio, pois o legislador não estabeleceu esta fórmula de cálculo para a referida rubrica;
e
(ii)
a implementação do regime de remuneração por subsídio, pela LCE 420/2007, é totalmente irrelevante ao deslinde da controvérsia e não pode justificar a mudança da base de cálculo da Indenização por Acidente em Serviço, até porque não há relação com o indexador escolhido pelo legislador na Lei Estadual nº 8.279/06.

Pois bem.

Em que pese as alegações recursais,
não vejo como alterar a sentença recorrida.
Explico.

O art. 1º, da Lei Estadual nº 8.279/06, que dispõe sobre a criação da Indenização por Acidente em Serviço no âmbito da Polícia Militar do Espírito Santo, do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo e da Polícia Civil, prevê, de fato, que,
“se o acidente em serviço resultar de afastamento superior a 5 (cinco) dias, será devido ao militar ou ao policial civil, Indenização por Acidente em Serviço, no valor dia/soldo ou dia/vencimento correspondente aos dias de licença.”
.

No entanto, este Tribunal de Justiça, em casos semelhantes, entendeu que a referida norma não pretendeu definir o soldo ou o vencimento como base de cálculo das verbas indenizatórias,
“mas apenas estabelecer os valores indenizatórios a serem calculados com base no valor correspondente ao dia de trabalho no período em que o servidor foi afastado. Por conseguinte, a ausência de expressa
menção ao subsídio como base de cálculo da indenização não obsta sua utilização.”
(TJES, AC 0030705-17.2017.8.08.0024, Primeira Câmara Cível, relatora Desembargadora Janete Vargas Simões, julgado em 21/09/2021).

No mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA ACIDENTÁRIA - INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE SERVIÇO - LEI 8.279/06 – LEI COMPLEMENTAR 420/07 CÁLCULO COM BASE NOS SUBSÍDIOS – RECURSO PROVIDO. 1 Estabelece o art. 1º da Lei n. 8.279/06 que se do acidente em serviço resultar afastamento superior a 5 (cinco) dias será devido ao militar ou ao policial civil, Indenização por Acidente em Serviço, no valor dia/soldo ou dia/vencimento correspondente aos dias de licença. 2 - Este E. Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que a norma que prevê a indenização por acidente de serviço não pretendeu cristalizar o soldo ou o vencimento como base de cálculo das verbas indenizatórias. 3 - O advento da Lei Estadual que previu a base de cálculo da indenização é anterior a Lei Complementar n. 420/07 que alterou os ganhos dos militares mediante pagamento de soldo ou vencimento para pagamento por subsídio. 4 - O objetivo da Lei Estadual foi o de estabelecer os valores indenizatórios a serem calculados com base no valor do dia de trabalho em que o servidor foi afastado, de modo que o fato de não constar o subsídio expressamente como base de cálculo não se mostra impeditivo para sua utilização. (TJES, Classe: Apelação, 038170052898, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/12/2018, Data da Publicação no Diário: 10/01/2019) 5. o apelante faz jus à percepção das diferenças indenizatórias quando da realização do recálculo da indenização por acidente de serviço com base em dia/subsídio, em razão da necessária interpretação da Lei Estadual 8.279/06 em conjugação com a Lei Complementar 420/07. 6 - Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170256507, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/12/2020, Data da Publicação no Diário: 18/12/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA POR ACIDENTE DE SERVIÇO. FORMA DE CÁLCULO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE SERVIÇO. LEI 8.279/06. LEI COMPLEMENTAR 420/07. INDENIZAÇÃO COM BASE NOS SUBSÍDIOS. DIA/SUBSÍDIO. RECURSO PROVIDO. 1. Partindo-se da premissa de que, atualmente, os militares da ativa percebem sua remuneração mensal por subsídio, resta indubitável que a base de cálculo da indenização decorrente de acidente de serviço deve tomar como base o subsídio, e não o soldo, que é pago somente aos militares da reserva. 2. A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça aponta para o entendimento de que a Lei 8.279/06, ao prever o vencimento e o soldo como bases de cálculo da indenização ao militar que sofre acidente de serviço, não teve como intenção demonstrar de forma clara as bases para fins de instituição do benefício, mas, tão somente, esclarecer que a indenização em discussão tomará como patamar um dia de trabalho do militar, enquanto se encontrar afastado por mais de cinco dias, conforme aduz o artigo 1º, inciso I da lei supracitada. 3. Evidencia-se a necessidade de que tal norma seja conjugada com a Lei Complementar n. 420/07, que alterou a forma de remuneração dos militares da ativa, substituindo o vencimento pelo subsídio, razão pela qual a base de cálculo do benefício estabelecido pela primeira, quando o beneficiário for militar da ativa, deve, por óbvio, ser o valor do seu subsídio, que remunera, como cediço, seu dia de trabalho. 4. Inaplicada a base correta, faz jus ao deferimento do manejo recursal para o reconhecimento da parte Apelante à percepção das diferenças indenizatórias quando da realização do recálculo da indenização por acidente de serviço com base em dia/subsídio, em razão da necessária interpretação da Lei Estadual 8.279/06 em conjugação com a Lei Complementar 420/07. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170248520, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/08/2020, Data da Publicação no Diário: 01/09/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO. PAGAMENTO COM BASE NO DIA/SUBSÍDIO. RECURSO DESPROVIDO. 1) A Lei Ordinária nº 8.279/06 criou a indenização por acidente em serviço (IAS) em favor dos policiais e bombeiros militares, bem como dos policiais civis do Estado do Espírito Santo. À época, os militares estaduais eram remunerados por meio de soldo (cf. Lei nº 2.701/72), ao passo em que os policiais civis eram remunerados por vencimento (cf. Lei Complementar nº 3.400/81), de modo que a indenização por acidente de serviço foi prevista em montante equivalente ao número de dias/soldo (se militar) ou de dias/vencimento (se policial civil) pelos quais perdurasse a respectiva licença. 2) Ocorre que em 2007 o Estado instituiu a modalidade de remuneração por subsídio para os militares (em observância ao disposto no § 9º, do artigo 144, da CF/88), por meio da Lei Complementar nº 420. Os militares que optaram pelo referido regime ou que entraram no serviço público na vigência obrigatória do mecanismo remuneratório de subsídio, ope legis , renunciaram ao modelo de remuneração por soldos, inclusive às vantagens pessoais, adicionais, gratificações, abonos, prêmios, verbas de representação, acréscimos, indenizações, estabilidade financeira, guarda de preso, auxílios alimentação, transporte, invalidez e moradia ou outra espécie remuneratória, ficando absorvidas pelo subsídio (art. 17, § 7º, da LC nº 420/07). Todavia, mesmo para esses militares que recebem por subsídio, a Administração tem calculado a indenização por acidente em serviço em dias/soldo, sob o vazio argumento de que o legislador optou por indenizar todos os militares igualmente, tendo como base de cálculo o valor do soldo. 3) Ao tempo em que a IAS foi criada só existia no ordenamento estadual a remuneração do militar por soldo e, justamente por isso, era impossível que o legislador previsse a referida indenização em outra fórmula distinta de dias/soldo. Não há, aqui, nenhuma intenção legislativa associada à isonomia, mas mera retórica do Estado para justificar pagamento a menor do quantum indenizatório. 4) Ademais, a própria lei instituidora da indenização por acidente em serviço (Lei nº 8.279/06), exibia, desde sua promulgação, a mens legis de que o policial fosse compensado na proporção exata de um dia de seu trabalho, constatação a que se chega a partir da verificação de que foi previsto o dia/soldo como base de cálculo para o militar, concomitantemente à previsão do dia/vencimento como baliza para a cifra indenizatória em favor do policial civil. A mesma lógica normativa autoriza a ilação de que é devida a IAS em valor proporcional ao dia/subsídio do militar estadual que recebe pelo sistema remuneratório de subsídio. 5) Recurso desprovido. (TJ-ES - AC: 00169121120178080024, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 08/02/2022, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/02/2022)

Pelo exposto
,
conheço e nego provimento ao recurso.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro para 12% (doze por cento) o valor dos honorários advocatícios.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 18/04/2023.

Profiro voto para acompanhar o E. Relator.